Tribunal: TJDFT
Processo: 0727958-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727958-18.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DENIS VENTURINI APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID n. 14620477) interposta por Fábio Denis Venturini contra a sentença (ID n. 14620466) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, na ação proposta pela Associação dos Moradores do Condomínio Ville de Montagne. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à tese de ilegitimidade ativa da Associação de Moradores do Condomínio Ville de Montagne. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator